Tribunal: TJMT
Processo: 1025317-71.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO N. 1167117/76/68/2014. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS N.283 E 284 – EMISSÃO DE DUAS NF-E PARA MESMA OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO – ERRO FORMAL NA PRIMEIRA NOTA E POSTERIOR RETIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DA NF 283 – MERA IRREGULARDADE FORMAL - PROVA DOCUMENTAL DEMONSTRANDO IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE DUPLA CIRCULAÇÃO DA MESMA QUANTIDADE DE OURO – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO AFASTADA POR PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO – ADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO - DUPLA TRIBUTAÇÃO AFASTADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por empresa de mineração para afastar a exigência de crédito tributário decorrente do Aviso de Cobrança Fazendário n. 1167117/76/68/2014, lavrado pela SEFAZ/MT com base na emissão de duas notas fiscais (NF-e n. 283 e NF-e n. 284), ambas com CFOP de exportação, relativas à mesma quantidade de ouro (73.199g). A impetrante sustenta que a NF-e n. 283 foi emitida com erro formal e substituída, poucas horas depois, pela NF-e n. 284, sem que houvesse circulação de mercadoria em duplicidade. Requereu a declaração de nulidade do referido Aviso de Cobrança, sob o argumento de inexistência de fato gerador do ICMS. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança. Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação cível, além de submeter os autos à remessa necessária.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de cancelamento formal da NF-e n. 283, posteriormente substituída pela NF-e n. 284, configura fato gerador do ICMS; (ii) estabelecer se há prova pré-constituída suficiente para reconhecer, em sede de mandado de segurança, a inexistência de dupla circulação de mercadoria, afastando-se a exigência tributária.
III. Razões de decidir
3. A emissão de nota fiscal, por si só, não caracteriza fato gerador do ICMS, sendo imprescindível a comprovação da efetiva circulação de mercadoria, conforme jurisprudência consolidada do STJ e a Súmula 166 da Corte.
4. A NF-e n. 283 foi substituída, no mesmo dia, pela NF-e n. 284, com os dados corrigidos, sem que tenha havido, de fato, segunda circulação de mercadoria.
5. A produção de ouro no exercício de 2012, conforme o Relatório Anual de Lavra da ANM, somou 186.885,47g, sendo que as vendas escrituradas totalizaram 186.296,80g, volume que abarca as saídas documentadas por todas as notas fiscais regularmente emitidas, inclusive a NF-e n. 284, tornando materialmente inviável a tese de uma segunda saída autônoma com base na NF-e n. 283.
6. O Aviso de Cobrança fundamenta-se exclusivamente na falta de cancelamento da NF-e n. 283 e na ausência de comprovação da exportação, sem apresentar prova de efetiva circulação interna da mercadoria.
7. A impetrante apresentou prova pré-constituída suficiente para demonstrar o direito líquido e certo alegado, não havendo necessidade de dilação probatória, sendo adequada a via do mandado de segurança.
8. A atuação do Judiciário, mesmo em sede mandamental, é legítima para afastar exigência tributária fundada em fato gerador inexistente, mesmo após decisão administrativa contrária, desde que presentes elementos robustos nos autos, como verificado no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
9. Remessa necessária conhecida e sentença mantida. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A simples emissão de nota fiscal com erro formal, posteriormente substituída por outro documento fiscal válido, não configura, por si só, fato gerador do ICMS.
2. É inválida a exigência de ICMS baseada em nota fiscal que não respalda efetiva circulação de mercadoria, sobretudo quando comprovada a incompatibilidade material entre os dados de produção e a suposta duplicidade de saída.
3. É cabível mandado de segurança para afastar cobrança tributária fundada exclusivamente na permanência formal de nota fiscal não cancelada, quando há prova pré-constituída da inexistência de fato gerador.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6o; CTN, arts. 116, I, e 142; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1o; CPC, art. 1.010.
Súmulas citadas: Súmula 166 do STJ; Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 671.377/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.04.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025317-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Coordenador da Coordenadoria de Controle de Declarações e Cobranças (APELANTE), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (APELANTE), GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE DE COMÉRCIO EXTERIOR (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINERACAO CARAIBA S/A - CNPJ: 42.509.257/0001-13 (APELADO), CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA - CPF: 010.063.895-39 (ADVOGADO), DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM - CPF: 966.543.413-68 (ADVOGADO), MATHEUS FONTES MONTEIRO - CPF: 028.869.915-70 (ADVOGADO), MINERACAO CARAIBA S/A - CNPJ: 42.509.257/0003-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO N. 1167117/76/68/2014.

NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS N.283 E 284 – EMISSÃO DE DUAS NF-E PARA MESMA OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO – ERRO FORMAL NA PRIMEIRA NOTA E POSTERIOR RETIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DA NF 283 – MERA IRREGULARDADE FORMAL -

PROVA DOCUMENTAL DEMONSTRANDO IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE DUPLA CIRCULAÇÃO DA MESMA QUANTIDADE DE OURO – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO AFASTADA POR PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO – ADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO - DUPLA TRIBUTAÇÃO AFASTADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por empresa de mineração para afastar a exigência de crédito tributário decorrente do Aviso de Cobrança Fazendário n. 1167117/76/68/2014, lavrado pela SEFAZ/MT com base na emissão de duas notas fiscais (NF-e n. 283 e NF-e n. 284), ambas com CFOP de exportação, relativas à mesma quantidade de ouro (73.199g). A impetrante sustenta que a NF-e n. 283 foi emitida com erro formal e substituída, poucas horas depois, pela NF-e n. 284, sem que houvesse circulação de mercadoria em duplicidade. Requereu a declaração de nulidade do referido Aviso de Cobrança, sob o argumento de inexistência de fato gerador do ICMS. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança. Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação cível, além de submeter os autos à remessa necessária.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de cancelamento formal da NF-e n. 283, posteriormente substituída pela NF-e n. 284, configura fato gerador do ICMS; (ii) estabelecer se há prova pré-constituída suficiente para reconhecer, em sede de mandado de segurança, a inexistência de dupla circulação de mercadoria, afastando-se a exigência tributária.

III. Razões de decidir

3.

A emissão de nota fiscal, por si só, não caracteriza fato gerador do ICMS, sendo imprescindível a comprovação da efetiva circulação de mercadoria, conforme jurisprudência consolidada do STJ e a Súmula 166 da Corte.

4.

A NF-e n. 283 foi substituída, no mesmo dia, pela NF-e n. 284, com os dados corrigidos, sem que tenha havido, de fato, segunda circulação de mercadoria.

5.

A produção de ouro no exercício de 2012, conforme o Relatório Anual de Lavra da ANM, somou 186.885,47g, sendo que as vendas escrituradas totalizaram 186.296,80g, volume que abarca as saídas documentadas por todas as notas fiscais regularmente emitidas, inclusive a NF-e n. 284, tornando materialmente inviável a tese de uma segunda saída autônoma com base na NF-e n. 283.

6.

O Aviso de Cobrança fundamenta-se exclusivamente na falta de cancelamento da NF-e n. 283 e na ausência de comprovação da exportação, sem apresentar prova de efetiva circulação interna da mercadoria.

7.

A impetrante apresentou prova pré-constituída suficiente para demonstrar o direito líquido e certo alegado, não havendo necessidade de dilação probatória, sendo adequada a via do mandado de segurança.

8.

A atuação do Judiciário, mesmo em sede mandamental, é legítima para afastar exigência tributária fundada em fato gerador inexistente, mesmo após decisão administrativa contrária, desde que presentes elementos robustos nos autos, como verificado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9.

Remessa necessária conhecida e sentença mantida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A simples emissão de nota fiscal com erro formal, posteriormente substituída por outro documento fiscal válido, não configura, por si só, fato gerador do ICMS.

2.

É inválida a exigência de ICMS baseada em nota fiscal que não respalda efetiva circulação de mercadoria, sobretudo quando comprovada a incompatibilidade material entre os dados de produção e a suposta duplicidade de saída.

3.

É cabível mandado de segurança para afastar cobrança tributária fundada exclusivamente na permanência formal de nota fiscal não cancelada, quando há prova pré-constituída da inexistência de fato gerador.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de remessa necessária, cumulada com recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1025317-71.2023.8.11.0041, impetrado por MINERAÇÃO CARAÍBA S.A., CONCEDEU A SEGURANÇA para declarar a nulidade do Aviso de Cobrança Fazendário n. 1167117/76/68/2014, afastando a exigência do crédito tributário ali constituído, e tornou definitiva a tutela anteriormente deferida em sede recursal, determinando a suspensão da exigibilidade do débito.

Na origem, a impetrante narrou que exerce atividade de exploração e aproveitamento de jazidas minerais, transporte e comercialização de substâncias minerais e seus subprodutos, com realização de operações de exportação de metais preciosos, especialmente ouro, estando, por isso, obrigada à emissão de notas fiscais e documentos próprios de exportação. Informou que, em 24/08/2012, emitiu a NF-e n. 283, com CFOP de exportação, mas, ao identificar erros formais nos campos
“peso bruto”
e
“quantidade”
, expediu, cerca de três horas depois, a NF-e n. 284, também com CFOP 7.101, para documentar a mesma operação, com os dados corrigidos, deixando, todavia, de proceder ao cancelamento formal da nota originária. Sustentou que a NF-e n. 283 jamais acobertou circulação de mercadoria, servindo apenas como documento inutilizado de fato, substituído pela NF-e n. 284, a qual teria respaldado a única saída de 73.199g de ouro naquele contexto fático.

Aduziu que, no âmbito da fiscalização, houve a instauração do Termo de Intimação Fiscal n. 065/2014, vinculado ao e-Processo n. 5140319/2014, lavrado pela Gerência de Controle de Comércio Exterior
–
GCEX da SEFAZ/MT, no qual se apontou a existência de notas fiscais com CFOP de exportação sem comprovação da efetiva saída ao exterior, permanecendo com
“status pendente”
. Entre elas, foram destacadas as NF-e n. 283 e n. 284, ambas de 24/08/2012, cada qual com valor de R$ 7.813.178,80, tendo a empresa sido intimada a apresentar documentação comprobatória das exportações. Em resposta, a impetrante apresentou manifestação administrativa, anexando documentação fiscal e técnica (relatório anual de lavra, memorandos de exportação, dados de produção e venda, processos administrativos correlatos), com o objetivo de demonstrar que apenas a NF-e n. 284 foi utilizada para acobertar exportação efetiva, enquanto a NF-e n. 283 não corresponderia a operação real.

Não obstante, sobreveio a lavratura do Aviso de Cobrança Fazendário n. 1167117/76/68/2014, formalizando crédito de ICMS e multa, sob o fundamento de que o contribuinte teria deixado de recolher o imposto incidente sobre operações acobertadas por notas fiscais com CFOP relativos à exportação, sem a devida comprovação, o que caracterizaria operação de saída tributada no mercado interno. Segundo a Informação n. 173/2023,

CPAT/UCAT/SARP/SEFAZ-MT, juntada aos autos pela Procuradoria-Geral do Estado, o Aviso de Cobrança foi lavrado após conclusão, pela GCEX, de que o contribuinte não comprovou adequadamente as exportações relativas às NF-e n. 283 e 284, tendo sido mantida a ação fiscal por todos os setores internos e, posteriormente, pela
C
JIC e pelo Conselho de Contribuintes, em processos administrativos de revisão e recurso voluntário, todos julgados pela procedência da cobrança.

Em face do lançamento, a impetrante ajuizou o presente mandado de segurança, pleiteando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, ao final, a declaração de nulidade do Aviso de Cobrança Fazendário, sob o argumento de que inexistiu fato gerador do ICMS, pois não houve segunda circulação de mercadoria amparada pela NF-e n. 283, mas apenas erro formal na emissão do documento, posteriormente corrigido com a NF-e n. 284. Afirmou, ainda, que o próprio Relatório Anual de Lavra, em conjunto com as demais notas fiscais de venda do ano de 2012, evidencia que o volume total produzido e comercializado no período é compatível apenas com as operações acobertadas pela NF-e n. 284 e demais documentos, tornando materialmente impossível a existência de uma segunda venda de 73.199g de ouro sob a NF-e n. 283. (Id.322850424).

A inicial foi recebida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública, que, em decisão de ID 123163608, indeferiu a liminar, por entender ausente, em cognição sumária, a demonstração da
“fumaça do bom direito”.
Contra esse
decisum,
a impetrante interpôs agravo de instrumento n. 1017316-26.2023.8.11.0000, no qual reiterou a tese de inexistência de fato gerador e demonstrou, com base na documentação técnica e fiscal, a impossibilidade de dupla circulação da mesma quantidade de minério. A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, ao apreciar o recurso, concedeu a tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Aviso de Cobrança n. 1167117/76/68/2014, medida posteriormente confirmada em julgamento de mérito do agravo.

No curso do
mandamus,
o ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, apresentou manifestação e informações (Informação n. 173/2023 – CPAT/UCAT/SARP/SEFAZ-MT), sustentando, em síntese, a presunção de legitimidade do lançamento e a inadequação da via eleita, por alegada necessidade de dilação probatória para desconstituir crédito regularmente constituído em processo administrativo tributário, no qual teriam sido assegurados o contraditório e a ampla defesa. Defendeu que a ausência de cancelamento tempestivo da NF-e n. 283, somada à suposta insuficiência da documentação apresentada, autorizaria a manutenção da cobrança, razão pela qual requereu o indeferimento da inicial, com denegação da segurança. (Id. (Id. 322850448 e 322851352).

Após a apresentação de novas informações fiscais pela autoridade coatora e manifestação complementar da impetrante, sobreveio sentença, que, reconhecendo a presença de direito líquido e certo, CONCEDEU A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação. O magistrado consignou que, à luz da Súmula 166 do STJ e da jurisprudência consolidada, a simples emissão de nota fiscal não caracteriza, por si, fato gerador do ICMS, sendo imprescindível a efetiva circulação de mercadoria; destacou que o Relatório Anual de Lavra constante dos autos demonstra que a produção de ouro no período foi praticamente exaurida pelas vendas amparadas pela NF-e n. 284 e outras notas, inviabilizando a ocorrência de segunda saída na mesma quantidade sob a NF-e n. 283, e que o Estado não trouxe prova de circulação interna da mercadoria, limitando-se a invocar a falta de cancelamento tempestivo do documento fiscal. Concluiu, assim, pela inexistência de fato gerador do ICMS relativo à NF-e n. 283 e pela nulidade do Aviso de Cobrança Fazendário n. 1167117/76/68/2014, determinando o afastamento da exigência do crédito tributário, tornando definitiva a suspensão da exigibilidade deferida no agravo de instrumento. Registrou, ainda, a inexistência de condenação em custas e honorários, em observância às Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, e determinou o encaminhamento dos autos ao Tribunal, em remessa necessária, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009. (Id. 322851359).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, reiterando os fundamentos delineados nas informações apresentadas no Juízo de primeiro grau, especialmente no que se refere a legalidade do ato administrativo, cuja presunção não foi desconstituída pelas provas apresentadas pela impetrante. (Id. 322851361).

A impetrante, por sua vez, apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, e, no mérito, pela manutenção da sentença. Reitera que o Estado limita-se a reproduzir trechos de informações administrativas, sem enfrentar os fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto à incompatibilidade entre a produção apurada pela ANM e a hipótese de dupla venda de 73.199g de ouro, e quanto à necessidade, em matéria de ICMS, de efetiva circulação de mercadoria, não bastando a mera emissão de nota fiscal. (Id. 322851363).

Os autos foram, assim, encaminhados a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para julgamento conjunto da remessa necessária e da apelação cível interposta pelo Estado de Mato Gross, cabendo a mim a relatoria.

Recurso tempestivo (Id.

322851364). Sem preparo por isenção legal. (Id. 322857858).

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1025317-71.2023.8.11.0041, impetrado por MINERAÇÃO CARAÍBA S.A., concedeu a segurança para declarar a nulidade do Aviso de Cobrança Fazendário n. 1167117/76/68/2014, afastando a exigência do crédito tributário ali constituído e tornando definitiva a suspensão da exigibilidade do débito já deferida em sede de agravo de instrumento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se da remessa necessária, por se tratar de sentença concessiva de mandado de segurança em desfavor da Fazenda Pública (art. 14, §1o, da Lei 12.016/2009), bem como do recurso de apelação, que observa a regularidade formal, a tempestividade e a legitimidade recursal.

A preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões pela impetrante não merece acolhida, porquanto, ainda que de forma sintética e em parte reiterativa das informações administrativas, o Estado direciona sua insurgência contra os fundamentos centrais da sentença, em especial a conclusão quanto à inexistência de fato gerador do ICMS e à inadequação, na via mandamental, da prova produzida, o que se mostra suficiente para caracterizar a dialeticidade mínima exigida pelo art. 1.010 do CPC.

No mérito, a controvérsia cinge-se à legitimidade da cobrança de ICMS formalizada por meio do Aviso de Cobrança Fazendário n. 1167117/76/68/2014, lavrado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso em decorrência da emissão, pela impetrante, da NF-e n. 283, em 24/08/2012, com CFOP de exportação. A impetrante admitiu a emissão da NF-e n. 283, mas esclareceu que, identificados erros formais nos campos “peso bruto” e “quantidade”, expediu, cerca de três horas após, a NF-e n. 284, também com CFOP de exportação, para documentar a mesma operação, com os dados corrigidos, deixando de proceder ao cancelamento formal da nota originária. A tese sustentada é a de que a NF-e n. 283 jamais acobertou circulação de mercadoria, sendo a NF-e n. 284 o único documento efetivamente utilizado para respaldar a saída de 73.199g de ouro para o exterior.

Esse cenário foi levado à esfera administrativa com a instauração do Termo de Intimação Fiscal n. 065/2014, vinculado ao e-Processo n. 5140319/2014, no qual se apontou a existência de notas fiscais com CFOP de exportação sem comprovação da saída ao exterior, dentre elas as NF-e n. 283 e 284, ambas no valor de R$ 7.813.178,80. Embora a impetrante tenha apresentado documentação técnica e fiscal robusta, a fiscalização concluiu pela procedência da ação fiscal e lavrou o Aviso de Cobrança, imputando ICMS e multa com fundamento na suposta ausência de comprovação da exportação amparada pela NF-e n. 283.

A prova carreada aos autos, todavia, vai além da mera narrativa da impetrante e permite, com segurança, a reconstituição da materialidade das operações. O Relatório Anual de Lavra e os documentos de venda demonstram que a produção de ouro no exercício de 2012, segundo os registros oficiais da ANM, somou 186.885,47 gramas, ao passo que as vendas escrituradas – amparadas pelas NF-e n. 284, 327, 424, 427, 448 e 475 – totalizaram 186.296,80 gramas. Nessas condições, a tese fazendária de que teria havido, além da operação acobertada pela NF-e n. 284, outra saída de 73.199g de ouro documentada pela NF-e n. 283 esbarra em evidente impossibilidade material: os números de produção e venda não comportam uma segunda alienação autônoma na mesma quantidade, sob pena de extrapolação da própria produção anual.

A sentença enfrentou detidamente esse ponto, sublinhando que o Estado, a despeito de invocar genericamente a falta de cancelamento da NF-e n. 283 e a presunção de legitimidade do ato administrativo, não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que evidenciasse circulação interna da mercadoria, limitando-se a inferir a ocorrência de fato gerador apenas da permanência formal da nota no sistema. É certo que o lançamento tributário goza de presunção relativa de legitimidade, mas essa presunção cede diante de prova robusta em sentido contrário, como se verifica no caso em exame.

Convém lembrar que o ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, o que pressupõe a ocorrência de negócio jurídico mercantil e a transferência onerosa da titularidade do bem; a simples emissão de nota fiscal, desacompanhada de efetiva saída tributável, não configura, por si, fato gerador do tributo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir a demonstração da efetiva circulação para legitimar a cobrança, mesmo em hipóteses de cancelamento extemporâneo do documento fiscal. No caso concreto, a prova pré-constituída, em especial o Relatório Anual de Lavra, a escrituração das demais notas e os documentos de exportação relativos à NF-e n. 284, corroboram a versão de que houve uma única saída de 73.199g de ouro, documentada pela nota retificadora, não se identificando, em nenhum momento, circulação adicional correspondente à NF-e n. 283.

O argumento recursal de que o mandado de segurança seria inadequado, por demandar dilação probatória, também não procede. A impetrante instruiu a petição inicial com documentação suficiente para demonstrar, de plano, a existência e o alcance de seu direito líquido e certo, e a própria sentença baseou-se em provas pré-constituídas, sem necessidade de produção probatória em juízo. Tanto é assim que, em sede de agravo de instrumento interposto contra o indeferimento da liminar, esta Corte já havia reconhecido a plausibilidade da tese da impetrante, deferindo a suspensão da exigibilidade do crédito, decisão cujo conteúdo foi, ao final, confirmado na sentença e, agora, reapreciado em remessa necessária.

Não se desconhece que o contencioso administrativo tributário julgou pela procedência da ação fiscal, mas o controle judicial, em sede de mandado de segurança, não está adstrito à mera verificação formal do procedimento; é possível ao Poder Judiciário, diante de prova documental idônea, aferir se há ou não suporte fático-jurídico para a exigência tributária, especialmente quando se alega a própria inexistência do fato gerador. No caso, a instância administrativa, ao que se colhe dos elementos juntados, não enfrentou de modo suficiente a contradição entre os números de produção e venda e a hipótese de dupla circulação, limitando-se a valorizar a falta de cancelamento formal da NF-e n. 283.

Em suma, a sentença bem concluiu que o Aviso de Cobrança Fazendário n. 1167117/76/68/2014 carece de suporte material, por atribuir à NF-e n. 283 a condição de documento representativo de operação tributável inexistente. Nessa linha, correta a declaração de nulidade do ato e o afastamento da exigência do crédito tributário, bem como a confirmação da suspensão de sua exigibilidade, medida já deferida em sede de agravo e tornada definitiva no juízo de origem.

Diante de todo o exposto, não se vislumbrando qualquer mácula de legalidade na sentença concessiva da segurança, e, ao contrário, encontrando-se ela em consonância com a prova dos autos e com a dogmática do ICMS quanto à necessidade de efetiva circulação de mercadoria, impõe-se a manutenção integral do decisum. Assim, em sede de remessa necessária, confirma-se a sentença em todos os seus termos, e, no que toca ao recurso voluntário, NEGA-SE PROVIMENTO à apelação do ESTADO DE MATO GROSSO.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025